Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DF. FIXAÇÃO DEVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer para que o autor seja matriculado em creche da rede pública, próxima à sua residência, e sucessivamente, para oferta de transporte escolar no caso de não ser matriculado em creche nas proximidades de sua residência.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a procedência do pedido cominatório para vaga em creche da rede pública, próxima à residência do autor; (ii) a procedência do pedido de oferta de transporte escolar no caso de a matrícula não ocorrer em creche próxima à residência do autor; (iii) o cabimento da fixação de honorários advocatícios de sucumbência na demanda proposta contra o DF em que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública do DF.
III – Razões de decidir
4. Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/1996 e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.
5. O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. Tema 548/STF.
6. Diante do provimento jurisdicional para matrícula em creche, próxima à residência do autor, não se justifica o acolhimento do pedido para oferta de transporte escolar.
7. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o DF, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral do STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo DF.
8. Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o,3o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.